Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711204-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A agravante noticia a perda do objeto do recurso, em face do arquivamento do processo na origem (ID 27701567). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 20:51:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator